Tribunal: STF
Processo: RE 1307491
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO. ART. 150, VI, ‘C’, CF/188. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEM FINS LUCRATIVOS. SENAI. IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. REQUISITOS LEGAIS. ART. 14, CTN. ATENDIMENTO. 



    O cumprimento das exigências do art. 14 do CTN, no caso do SENAI, entidade do Sistema ‘S’, decorre da própria natureza constitucional da instituição (art. 240 CF), bem como da dicção do Decreto n° 494/62, que aprovou seu Regimento, sendo desnecessários outros documentos que isso atestem. O CEBAS possui natureza meramente declaratória, sendo prescindível sua apresentação no caso em que há norma estabelecendo o caráter assistencial da instituição.



    Aplicação do entendimento exarado na ADIn n° 4.480 pelo STF, que declarou inconstitucionais dispositivos da Lei n° 12.101/09, a qual ‘dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social’, em virtude do estabelecimento de requisitos para o gozo de imunidade, matéria reservada a lei complementar (art. 146, inciso II, da CF). Conforme voto do Ministro Gilmar Mendes, ‘o exercício da imunidade deve ter início assim que os requisitos exigidos pela lei complementar forem atendidos’, e não da concessão do CEBAS.



    A imunidade prevista em o art. 150, VI, ‘c’, Constituição Federal alcança entidade de assistência social, sem fins lucrativos, de reconhecido caráter filantrópico, que não deixa de atender função própria ao Estado e cuja efetivação termina por suprir deficiências da atuação estatal. Atendidos os reclamos legais, não há como deixar de reconhecer a imunidade, que alcança equipamentos adquiridos para consecução de seus fins, ainda que importados.



    APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA” (pág. 8 do documento eletrônico 8).



     



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 150, VI, c, da mesma Carta. Para tanto, sustenta-se que 



    “[...] a impetrante, ora recorrida, não comprovou estar enquadrada como entidade educacional e de assistência social, pois não apresentou a documentação comprobatória de sua condição, qual seja, a Certificação de Entidades de Assistência Social – CEBAS, prevista na Lei n° 12.101/09, inclusive exigida na legislação tributária estadual para se beneficiar de isenção do ICMS-importação” (pág. 4 do documento eletrônico 13).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    “[...]



    As entidades do serviço social autônomo (Sistema ‘S) são instituições de interesse de categorias profissionais criadas ou autorizadas por lei, às quais são destinadas contribuições, na forma do art. 240 da Constituição Federal (‘Ficam ressalvadas do disposto no art. 195 as atuais contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários, destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical.’).



    Trata-se de entidades de assistência social, sem fins lucrativos, que realizam atividades de interesse público, atuando em colaboração ao Estado sem que façam parte de sua estrutura.



    O Decreto n° 494/1962, que aprova o Regimento do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, assim estabelece:



    Art. 1° O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), organizado e administrado pela Confederação Nacional da Indústria, nos têrmos do Decreto-lei nº 4.048, de 22 de janeiro de 1942, tem por objetivo:



    a) realizar, em escolas instaladas e mantidas pela Instituição, ou sob forma de cooperação, a aprendizagem industrial a que estão obrigadas as emprêsas de categorias econômicas sob sua jurisdição, nos têrmos de dispositivo constitucional e da legislação ordinária;



    b) assistir os empregadores na elaboração e execução de programas gerais de treinamento do pessoal dos diversos níveis de qualificação, e na realização de aprendizagem metódica ministrada no próprio emprêgo;



    c) proporcionar, aos trabalhadores maiores de 18 anos, a oportunidade de completar, em cursos de curta duração, a formação profissional parcialmente adquirida no local de trabalho;



    d) conceder bôlsas de estudo e de aperfeiçoamento e a pessoal de direção e a empregados de excepcional valor das emprêsas contribuintes, bem como a professôres, instrutores, administradores e servidores do próprio SENAI;



    e) cooperar no desenvolvimento de pesquisas tecnológicas de interêsse para a indústria e atividades assemelhadas.



    O Estado insurge-se em razão de não ter sido apresentado CEBAS (Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área de Educação), documento que, todavia, não é requisito exigido pelo art. 14 do CTN, que assim prevê:



    Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9° é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:



    I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;



    II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;



    III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.



    O CEBAS possui natureza meramente declaratória, e não constitutiva. A instituição que o detém possui presunção iuris tantum de que preenche os requisitos necessários ao gozo da imunidade tributária.



    Entretanto, o documento não é requisito essencial para que uma entidade seja declarada beneficente de assistência social.



    No caso do SENAI, o cumprimento das exigências do art. 14 do CTN decorre da própria natureza constitucional da instituição, bem como do Decreto que aprovou seu Regimento, sendo desnecessários outros documentos que isso atestem.



    [...]



    Conforme se colhe do voto do ilustre Ministro, o exercício da imunidade deve ter início desde o momento em que demonstrados os requisitos exigidos pela lei complementar, no caso, o Código Tributário Nacional.



    Porque inconstitucionais vários dispositivos da norma que dispôs sobre a certificação das entidades de assistência social, não era possível exigir-se do SENAI que, ao tempo da importação, fosse detentor do CEBAS, mas apenas que preenchesse as exigências do art. 14 do CTN, o que foi feito” (págs. 1-3 e 5 do documento eletrônico 8).



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, destaco o julgamento do RE 1.320.704-AgR/RS, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À ATIVIDADE EDUCACIONAL DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI. CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (grifei).



    No mesmo sentido, indico, ainda, o julgamento do ARE 1.354.495/RS, de relatoria do Ministro Presidente.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512/STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator